Tribunal: TJDFT
Processo: 0740464-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740464-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIONS CLUBE DE TAGUATINGA LIBERDADE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto pelo LIONS CLUBE DE TAGUATINGA LIBERDADE contra decisão proferida pelo il. Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, na qual rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada – processo de origem n. 0055178-34.2011.8.07.0015. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 132234415 dos autos de origem): “Trata-se de exceção de pré-executividade oposta por LIONS CLUBE DE TAGUATINGA LIBERDADE em face do DISTRITO FEDERAL em que se alega, em síntese, a) nulidade de citação, b) prescrição intercorrente e c) imunidade tributária. Intimado, o Exequente apresentou impugnação. É o relatório. DECIDO. Da nulidade de citação O executado alega a nulidade de citação, haja vista o direcionamento da diligência para endereço incorreto. A despeito do encaminhamento da diligência para endereço diverso aquele do estabelecimento da parte executada, seu comparecimento espontâneo e manifestação quanto ao débito, por meio da oposição de exceção de pré-executividade, é suficiente para suprir o ato citatório, na forma do art. 239, §1o do CPC. Ademais, não precede à aludida defesa a constrição de bens, o que afasta prejuízo decorrente da nulidade. Impende salientar, ainda, que o contexto não tem consequência sobre o lapso prescricional intercorrente, como se verá em linhas volvidas. A prescrição dos créditos tributários é regulada pelo Código Tributário Nacional, o qual prevê no seu art. 174, o prazo de 5 (cinco) anos para a cobrança, contados da sua constituição definitiva. No caso dos autos, sendo o ajuizamento da demanda posterior à vigência da Lei Complementar no 118 /05 _ 09/06/2005 _, é no despacho inicial que se vai encontrar o primeiro marco interruptivo do lapso prescricional. O crédito foi constituído de forma definitiva entre 19/07/2006 e 04/04/2009, tendo a ação sido ajuizada em 20/01/2011, e o despacho inicial sido proferido em 10/05/2011. Por sua vez, em 29.10.2015, ou seja, antes que decorresse o lapso de suspensão e quinquenal, foi homologado o parcelamento administrativo do débito, fato comprovado pelo próprio executado ao ID 74507595, corroborado ainda pelos documentos de ID 79642790/79644496. Trata-se de causa interrruptiva da prescrição, conforme art.o 174.o, inc. IV, do CTN. O parcelamento foi cancelado em 03.04.2017, data em que o cômputo do lapso prescricional foi reiniciado. Ocorre que a citação foi efetivada, em 13.10.2020, quando oposto este incidente, ou seja, dentro do quinquêncio legal. Assim, sem amparo a pretensão do executado, nesse particular. Quanto à imunidade tributária e isenção, a matéria não comporta análise na via estreita da exceção, haja vista a necessidade de cumprimento dos requisitos previstos na Constituição Federal e em lei. Ademais, conforme a Súmula 393 do STJ, "a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". Não conheço do pedido restituição de valores pagos indevidamente, formulado pelo executado, haja vista Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade. Sem custas. Sem honorários. Intimem-se.” Os embargos de declaração foram rejeitados (ID 169585532). Inconformado, o executado recorre. Narra que, na origem, está sofrendo execução fiscal no valor de R$ 65.386,25 (sessenta e cinco mil, trezentos e oitenta e seis reais e vinte e cinco centavos) referente a IPTU e TLP, atualizados até 30/05/2019. Diz que “Os débitos cobrados são compreendidos são dos anos de 2006, 2007, 2008 e 2009 em relação a IPTU e TLP. A ação foi distribuída em 28/01/2011. A citação foi ordenada em 10/05/2011 (id 14553183 - Pág. 1). A Agravante foi citado em 28/08/2020. O processo ficou sem movimentação de 10/05/2011 a 05/06/2019. O que por si só gera a prescrição intercorrente.” Aduz ainda que entre 10/05/2011 e 15/07/2013, o processo ficou paralisado, e que desde o dia 10/05/2011 o DF teve ciência da ordem de citação do processo, mas não diligenciou para dar andamento ao processo. Que, no dia 12/08/2014, ainda teria informado conhecimento de que o AR voltou sem cumprimento, mas também não diligenciou para dar andamento ao processo. Defende a ocorrência de prescrição intercorrente, pela paralisação do processo durante o prazo de cinco anos. Assevera que “A partir do dia 10/05/2012 começa a contar o prazo prescricional. A prescrição do débito acontecerá dia 10/05/2017, ou seja, cinco anos, nos termos do artigo 174 do CTN.” Postula ainda a isenção a clubes e serviços, quanto ao IPTU e TLP, nos anos de 2008 e 2009, pela aplicação da Leis 4.072/2007 e 4.022/2007. Afirmam ainda que “Os artigos 150, VI, “c” e 203, ambos da CF c/c art. 9o, IV, “c” e art. 14, ambos do CTN determinam imunidade tributária para instituições que possuem como objeto social no seu estatuto prestação de serviços de assistência social.” Verbera que formalizou parcelamento em 29/10/2015, em 60 parcelas, tendo pagado treze parcelas. Pugna pela restituição destes valores, por entender que os pagou indevidamente. Pugna pelo efeito suspensivo ao agravo de instrumento, e, no mérito, o provimento para acolher as teses defendidas, de modo a julgar procedente a exceção de pré-executividade. Pleiteou a gratuidade de justiça. Instado a comprovar a alegada hipossuficiência, para fins de análise do pedido de gratuidade de justiça, o recorrente optou por recolher o preparo recursal, ID 52206730. Brevemente relatado. Decido. O pedido de gratuidade de justiça resta superado, uma vez que o recorrente, instado a comprovar a alegada hipossuficiência, optou por não fazê-lo, mas, de logo já recolheu o preparo recursal. Passo ao exame do pedido de efeito suspensivo. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Há de ser analisados, neste momento, a probabilidade de provimento do recurso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade da medida. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio ao exame das liminares, constato que, conquanto relevantes os argumentos da parte recorrente, não se pode olvidar que Sua Excelência a quo analisou todos os marcos temporais, bem como observou a ocorrência de interrupção da prescrição pelo parcelamento do débito, o que teria ocorrido em 29/10/2015. Ademais, colhe-se do processo de origem que parcelamento teria sido cancelado em 03/04/2017, quando então reiniciou-se o prazo prescricional, ao tempo em que a citação foi efetivada ainda dentro do quinquênio - em 13.10.2020. Não bastasse isso, necessário ainda que seja verificado se a a paralisação da demanda originária teria ou não decorrido de motivos inerentes aos próprios mecanismos de justiça, para fins de aplicação do enunciado de Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, ressalto que, segundo o Enunciado de Súmula no 393, do STJ, "a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória", de modo que, em tese, para a verificação de imunidade e isenção tributária faria necessária prova pré-constituída , não bastando a mera alegação. Logo, conclusão a que se chega nesta cognição sumária, é de que a demanda enseja o necessário contraditório, assim como a realização de exame mais aprofundado pelo eg. Colegiado. Neste contexto, pedindo as mais respeitosas vênias ao agravante, mas, em tese, não se verificam presentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao deferimento da liminar pleiteada. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator